Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução. À falta de elementos que evidenciem a utilidade da diligência requerida deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para verificação de vínculo empregatício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de ofício para verificação de vínculo empregatício é medida útil e necessária para o recebimento do crédito levando em consideração a flexibilização da regra de impenhorabilidade da verba de natureza salarial.
III. Razões de decidir
3. Todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito.
4. O pedido de expedição de ofício para verificação de vínculo empregatício deve ser analisada levando-se em consideração os princípios da cooperação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da utilidade e da eficácia.
5. A despeito da jurisprudência no sentido da flexibilização da impenhorabilidade do salário do devedor, não há qualquer indício nos autos de que os devedores/empresários tenham algum vínculo empregatício ou que recebam benefício previdenciário, o que denota a inutilidade da medida pretendida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “À falta de elementos que evidenciem a utilidade da diligência requerida deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV; 789; 797; 805; 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 568; AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023; TJDFT, Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024.